Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018945-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), FELIPE TOCHETTO (AGRAVADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART. 272, § 5o, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ é no sentido de que
“havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”.
(AgInt no REsp no 1.795.060/SP).

Se a empresa executada, de fato, tinha pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art. 272, § 5o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 1001293-51.2020.8.11.0051
ajuizada por
FELIPE TOCHETTO,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Alega a recorrente que a agravante não tomou conhecimento da sentença por ausência de intimação no DJE/MT, tendo seu direito de recurso cerceado.

Aduz que a publicação expedida somente via PJe não foi endereçada para qualquer dos procuradores da parte agravante.

Sustenta que embora a parte agravada esteja executando quantia referente à condenação em sentença, não há se falar em trânsito em julgado, pois não houve publicação da sentença direcionada ao procurador habilitado nos autos.

Afirma que a agravante requereu expressamente que todas as intimações fossem feitas em nome de seu procurador, Dr. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112, o que não ocorreu, sendo surpreendida com o início do cumprimento de sentença.

Narra que não foi permitido à agravante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada, devendo ser anulada a fase de cumprimento de sentença, devolvendo a agravante seu prazo recursal.

A liminar recursal foi deferida (ID no 179457177).

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FELIPE TORCHETTO
ajuizou
Cumprimento de Sentença no 1001293-51.2020.8.11.0051
em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA,
com lastro na sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para declarar inexistente o débito discutidos nos autos e condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Intimada a pagar o débito, a executada apresentou exceção de pré-executividade no ID no 84005767, arguindo a nulidade do processo pois não houve a intimação nem publicação da sentença para o advogado legitimado a receber as intimações.

Houve manifestação do exequente no ID no 81813507.

Ao decidir, a d. magistrada singular, Dra. Maria Lúcia Prati, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

No caso, a parte agravante assevera a ocorrência de nulidade dos atos praticados a partir da prolação da sentença, porquanto a intimação acerca do julgamento da ação foi endereçada a advogado diverso daquele indicado como destinatário do ato intimatório.

De fato, verifica-se que previamente à prolação da sentença a parte requerida, a ora agravante apresentou petição subscrito pelo advogado Dr. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG no 108.112, pugnando que as suas intimações fossem endereçadas ao referido causídico (ID no 72425797). Vejamos:

Com efeito, uma vez que o patrono pleiteou que as intimações fossem endereçadas em seu favor, a ele incumbia o dever de utilizar a funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme prevê o art. 21, da Resolução no 03/2018,
in verbis:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Contudo, apesar de constar o registro de ciência no PJe na data de 24/01/2022, verifica-se que a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada. Vejamos:

Ademais, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo,
não há registro de publicação da sentença no Diário Judicial eletrônico.

Nesse contexto, não havendo intimação do advogado constituído, de acordo com o art. 272, § 5o do CPC, e nem a publicação da sentença no Diário Judicial eletrônico, a decretação de nulidade dos atos praticados após a publicação da sentença é medida que se impõe.

Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15:

“Art. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Acerca do tema, precedentes do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5o do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.

(STJ - EAREsp: 1306464 SP 2018/0137372-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5o)"

(AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

E, ainda, do nosso Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – RECONHECIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ARTIGO 272, §§ 1a, 2a e 5o, DO CPC – INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA JURÍDICA DO BANCO - INTIMAÇÃO ANULADA E DEMAIS ATOS – RECURSO PROVIDO.

“Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC. A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.” (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

(N.U 1010613-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023